Tribunal: TJDFT
Processo: 0004003-13.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. REIVINDICATÓRIA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. CONTAGEM DO PRAZO PARA FINS DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. EXCLUSÃO DO TEMPO EM QUE INTEGRAVA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO PELAS ACESSÕES. NÃO CABIMENTO.
1. Restando comprovado que o apelo foi interposto dentro do prazo legal, não há que se falar em intempestividade do recurso.
2. A mera alegação de que houve mudança na situação financeira da apelante, com a contratação de advogado particular, por si só, não é suficiente para justificar o afastamento dos benefícios da gratuidade judiciária.
3. Os imóveis públicos são insuscetíveis de usucapião. Assim, insuscetível de contagem do prazo para fins de aquisição da propriedade, o tempo em que o bem integrava o patrimônio público.
4. Se o apelante conhecia os vícios inerentes à sua posse, incabível a indenização em razão das acessões efetivadas no terreno alheio.
5. Apelo não provido.